Tribunal: TJDFT
Processo: 0716951-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0716951-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EMANUEL PEREIRA ALVES PACIENTE: MARIO DE SOUSA LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS Narra a inicial do habeas corpus que o paciente, investigado por crime de estelionato, teve a prisão preventiva decretada, mas a ordem ainda está pendente de cumprimento. Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Os valores obtidos pelo paciente por transferência via pix foram estornados à vítima pelo banco. E há risco à liberdade de locomoção do paciente desde 2023, sem que tenha sido oferecida denúncia (ID 58459302). Pede, em liminar, seja revogada a decisão que decretou a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão. Consta na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva que o paciente é investigado por diversos crimes de estelionato, com condenações transitadas em julgado por esse crime. E a restituição dos valores à vítima se deu em razão de iniciativa dela, junto ao banco, que estornou os valores transferidos ao paciente, via pix (ID 58459304). Conforme relatório de investigação, “ verificam-se indícios consistentes da prática reiterada e dolosa de condutas lesivas ao patrimônio das vítimas, mediante artifícios ardis e fraudulentos: o oferecimento de serviços que jamais foram prestados e cujos pagamentos são realizados à vista (ainda que parcialmente), sem qualquer ressarcimento. Para longe do mero desacordo comercial, Mário de Sousa Lopes faz desse seu meio de vida e continua a prejudicar pessoas. Basta observar o último registro policial feito contra ele, em 17/02/2024. Por isso, ineficientes outros meios para cessar a ação criminosa, vez que o investigado continua a delinquir mesmo em liberdade provisória, a única alternativa é o cerceamento de sua liberdade (...)” (ID 189867839, dos autos n. 705226.73.2024). A vítima narrou na delegacia que, em setembro de 2023, contratou serviço de concretagem com a empresa Mix Brasil Concretos – que encontrou em pesquisas no google -, por intermédio de negociação feita com o paciente, que orçou o valor do serviço em R$ 4.000,00. O paciente a induziu a transferir o valor de R$ 2.000,00, para a conta bancária dele, dizendo que estava indo ao encontro dela. Contudo, ele deu várias desculpas e não cumpriu o contrato. Em razão disso, a vítima realizou pesquisas na internet com o nome da empresa e descobriu que o paciente aplicava golpes há oito anos e que havia, inclusive, matérias em jornais de grande circulação. Diante do bom relacionamento com o banco, conseguiu o estorno do pix no valor de R$ 2.000,00. O paciente nunca se propôs a devolver o valor transferido por pix ou prestar o serviço contratado (ID 189867837, dos autos n. 0705226-73.2024.8.07.0020). Há provas da existência do crime e indícios suficientes de que o paciente é o autor. E também presente o periculum libertatis. O paciente é reincidente, com condenações transitadas em julgado pelo crime de estelionato em diversas ações penais (ID 58488038). E, quando cometeu o crime, estava em liberdade provisória concedida nos autos n. 0710403-36.2019.8.07.0006, em 13.1.20. Ele foi condenado pelo crime do art. 171, caput, do CP (estelionato), que transitou em julgado em 12.1.22. Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a reiteração delitiva da paciente em crimes de estelionato e o fato de ter cometido o crime quando estava em liberdade provisória por outro crime de estelionato, autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Não obstante os valores terem sido restituídos à vítima, em nada altera a situação do paciente, que não empreendeu esforços para cumprir sua parte no contrato ou devolver os valores pagos pela vítima, que foram restituídos por iniciativa da instituição bancária. Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Diante da reiteração delitiva da paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Desembargador JAIR SOARES